Tribunal: TJES
Processo: 0011401-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011401-28.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ROSARIA MARIA SANTANA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN FIXO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO ATUALIZADO. ÔNUS DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prescreve o art. 36, I, “b”, da Lei Municipal nº 6.075/2003, que o lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
“[...]na hipótese de atividade sujeitas a taxação fixa[...]”
como no caso dos autos será feito de ofício
“[...]com base nos dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes[...]”
.

2. Comprovada a não ocorrência do fato gerador, correta a extinção do feito executivo fiscal
, afastando-se todavia a imputação dos ônus sucumbenciais à municipalidade, pois não fosse a negligência da executada em encaminhar a alteração de seu cadastro junto ao Fisco Municipal, certamente o ajuizamento da ação não teria ocorrido.

3. Apelo provido para
reformar em parte a sentença impugnada e condenar a apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011401-28.2019.8.08.0035

Apelante:
Município de Vila Velha

Apelada:

Rosaria Maria Santana do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha tória que acolheu os embargos à execução opostos pela recorrida e extinguiu a execução, não sem antes condenar a municipalidade no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. (fls. 161/163)

Em suas razões, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que pelo princípio da causalidade não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária, pois o débito exequente decorre de não recolhimento de ISSQN FIXO,
“[...]tributo lançado de ofício com base no cadastro mobiliário que, por sua vez, é alimentado pelos próprios contribuintes[...]”
, sendo que a recorrida não promoveu a baixa devida. Por fim, requereu o provimento do apelo, com consequente inversão dos ônus sucumbenciais. (fls. 166/167)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 169/174)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor ao Município recorrente os ônus sucumbenciais, pela extinção do feito executivo fiscal em virtude do acolhimento dos embargos manejados pela recorrida.

Prescreve o art. 36, I, “b”, da Lei Municipal nº 6.075/2003, que o lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
“[...]na hipótese de atividade sujeitas a taxação fixa[...]”
como no caso dos autos será feito de ofício
“[...]com base nos dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes[...]”
.

Como salientado pelo apelante, a recorrida
“[...]solicitou a abertura do seu cadastro mobiliário como prestadora de serviços, mas não procedeu à sua baixa, motivando o PREFEITURA DE lançamento de ofício do tributo anualmente[...]”
.

Nesse contexto, considerando a existência de
“[...]
prova documental juntada pela Embargante [...] robusta no sentido de atestar que ao tempo da ocorrência do fato gerador do ISSQN Fixo, não desempenhou qualquer atividade profissional no Município de Vila Velha[...]”
, deve ser mantido o reconhecimento de
“[...]insubsistência da exação referente aos exercícios que estão sendo cobrados pelo Município de Vila Velha, relativos ao ISS Fixo, por não ter sido comprovada a existência de fato gerador dos tributos[...]”
(fls. 161v/162), tal como ultimado pelo comando sentencial guerreado, afastando-se todavia a imputação dos ônus sucumbenciais à municipalidade, pois não fosse a negligência da recorrida em encaminhar a alteração de seu cadastro junto ao Fisco Municipal, certamente o ajuizamento da demanda executiva não teria ocorrido.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que, em se tratando de ISS, ocorre na data do vencimento de cada parcela.

2) Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor.

3) Ajuizada a ação em outubro de 2000, o despacho ordenando a citação não teve o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, porque proferido em 17 de novembro de 2000 antes, portanto, do advento da LC 118/2005 , ao passo que a citação por edital somente foi realizada em outubro de 2008, quando a coercibilidade da pretensão do Fisco já havia sido subtraída pela prescrição.

4)
O fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei. Tal circunstância tão somente legitima a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, o que fora devidamente observado pela Instância Primeva.

5)
Conquanto ocorrido o transcurso de prazo superior ao prescricional, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, não há como deixar de reconhecer que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista que, além de não recolher devidamente os tributos, manteve seus dados cadastrais desatualizados perante o Fisco.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024000158626, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da contenda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.